Tribunal: TJDFT
Processo: 0747711-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747711-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA CAROLINE DA CRUZ AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POLLYANNA CAROLINE DA CRUZ contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, Dra. Acácia Regina Soares de Sa, que, nos autos de ação de obrigação de não fazer ajuizada em face da AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS e da SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa obstar o seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, até que seja oportunizada nova prova referente à terceira etapa exigida para a contratação pelo regime CLT. Em suas razões (ID 77891210), a agravante informa ser médica bolsista do Programa Médicos pelo Brasil desde agosto de 2022, tendo concluído as duas primeiras fases do programa, estando apta a realizar a terceira fase, consistente na prova TEMFC 36. Afirma que foi surpreendida com a obrigatoriedade de realização da referida prova, elaborada pela SBMFC, cujo edital já estava publicado há mais de quinze dias quando da publicação da resolução que instituiu a prova obrigatória. Alega violação aos princípios da boa-fé e da proteção à confiança legítima em face alteração, sem período de transição, das regras do programa no curso de sua execução, de modo a prejudicar os candidatos que já estavam em fase final de aprovação. Aduz que sua inscrição para a prova foi indeferida sob alegação de não cumprimento do pré-requisito de tempo de atuação, embora seu nome constasse na lista de médicos obrigados a realizar o exame, divulgada pela própria AGSUS. Sustenta que o indeferimento da inscrição decorreu de erro da SBMFC, pois se inscreveu com base no item “c” do edital, que exige dois anos de participação no Programa Médicos pelo Brasil, e não no item “b”, que exige 48 meses de atuação. Aponta periculum in mora pelo perecimento do direito vindicado em face do seu desligamento do programa previsto para o dia 31/10/2025, data da divulgação do resultado final do TEMFC 36. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a sua manutenção no Programa Médicos pelo Brasil até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à terceira etapa prevista no art. 27 da Lei no 13.958/2019. Preparo regular (ID 77896058). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja obstado, inaudita altera pars, o seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, até que seja oportunizada nova prova referente à terceira etapa exigida para a contratação pelo regime CLT. A tutela de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Trata-se de ação de obrigação de não fazer manejada por POLLYANNA CAROLINE DA CRUZ em face da AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGSUS) e da SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, partes qualificadas nos autos. Em suma, relata a autora ser médica do Programa Médicos pelo Brasil, gerido pela requerida, atuando desde agosto de 2022, sendo que, segundo aponta, ao final da participação no aludido programa, seria possível sua contratação, além da titulação como Médica de Família e Comunidade, desde que cumpridos três requisitos (prova escrita, curso de formação e prova final escrita). Afirma, contudo, que em 26/03/2025, os candidatos, já tendo concluído as duas primeiras etapas, teriam sido surpreendidos com a Resolução 32/2025, que instituiu a obrigatoriedade da prova (TEMFC 36) da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, correspondendo à terceira fase, sob pena de exclusão do programa. Sustenta que, estando seu nome indicado na lista divulgada pela primeira ré, para participação na prova TEMFC 36, teria juntado os documentos solicitados e efetuado o pagamento da taxa devida, contudo, houve o indeferimento de sua inscrição no exame, fundamentado na ausência de tempo de atuação, requisito que não teria baseado seu requerimento. Apontou que os médicos que não forem aprovados no certame TEMFC 36, serão desligados do programa, em 31/10/2025. Diante de tal quadro, reclamou tutela liminar, objetivando, desde logo, ordem judicial para obstar seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, até que seja realizada nova prova referente à terceira etapa, medida a ser confirmada em exame definitivo. É o necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbrar, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão da providência liminar. No caso em exame, pretende a autora obrigar a contraparte a abster-se de efetivar seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, até que seja oportunizada nova realização de prova final, sob a alegação de que sua inscrição para a prova TEMFC 26 teria sido indeferida de forma indevida, eis que teria cumprido os requisitos previstos no edital para participação. Consoante se infere do arcabouço informativo trazido a lume, a insurgência autoral volta-se, em suma, contra ato atribuído à segunda requerida, que veio a indeferir a inscrição da requerente no processo seletivo, em razão da ausência de comprovação de quarenta e oito meses de atuação, com carga horária de quarenta horas semanais (ID 253401402). Nesse sentido, observa-se que o item 3.1 do edital (ID 253401410), ao definir a documentação necessária à realização válida da inscrição, determinou: 3.1. Para a inscrição no Exame TEMFC 36, o candidato deverá ser graduado em medicina, ter registro definitivo e estar em situação regular em Conselho(s) de Medicina no Brasil, além de também cumprir, no mínimo, um entre os três critérios seguintes: a) Ter concluído Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (MFC) - ou em sua denominação anterior (Medicina Geral Comunitária) – credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM); b) Ser profissional médico na área de Atenção Primária em Saúde (APS) por, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, consecutivos ou não, contados até a data final de inscrição para este Exame de Suficiência. A atividade profissional deve ser assistencial, prestada a pessoas de todas as faixas etárias e realizada em cenário de prática da APS no Brasil. c) Ser bolsista no Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) pelo período mínimo de 2 (dois) anos completos, com aprovação em todas as etapas do curso de especialização. Nessa toada, o que se observa, neste exame inaugural e não exauriente, é que o pressuposto de inscrição, expressamente exigido, mesmo no que se refere aos parâmetros formais de apresentação documental, estaria suficientemente claro e previsto em edital, norma de disciplina específica. No caso, o que se permite colher do documento de ID 253401402 é que a demandante, ao realizar sua inscrição, não teria atentado, de forma suficiente, aos requisitos elencados no edital, encaminhando documentação em desacordo com os parâmetros formais instituídos, o que culminou com reprovação de sua inscrição. Pontuados tais aspectos, não se pode concluir que a conduta imputada às requeridas, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, seja, de plano, ilícita ou abusiva, de tal modo que, no prematuro estágio em que se encontra o feito, emerge carecedora de probabilidade do direito a alegação autoral, a obstaculizar, à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a adoção da providência liminar. Por certo, quanto fatos apresentados pela autora na causa de pedir, sobretudo relacionados ao alegado envio dos documentos indicados no edital, impera-se observar a necessidade de bilateralidade da audiência, eis que não se sustentam unicamente com a narrativa autoral, já que carecem de provas mais robustas. Ante o exposto, sem prejuízo do ulterior exame que será levado a cabo após o contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a tutela de urgência.” Em juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos, em cotejo com a peça recursal, não evidencia estarem configurados, de plano, os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada. Conquanto as razões do agravo se reportem à exigência da prova TEMFC 36 (realizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade – SBMFC), para fins de aprovação na terceira etapa para aprovação no Programa, como inovação das regras estabelecida no decorrer do processo seletivo, certo é que a Lei n. 13.958/2019, que disciplina o Programa Médicos pelo Brasil, é expressa, em seu art. 27, III, quanto à realização de “prova final escrita para habilitação do profissional como especialista em medicina de família e comunidade, de caráter eliminatório e classificatório”, a título de terceira etapa do processo seletivo para ingresso no quadro de médico de família e comunidade do Programa. Conferindo concretude a referido comando legal, a Diretoria Executiva da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS – AgSUS, por meio da Resolução DIREX n. 27/2024, previa que a prova da terceira fase fosse elaborada internamente pela própria AgSUS. A Resolução DIREX n. 32/2025, ao estabelecer a prova da SBMFC para atendimento da exigência da terceira fase da seleção, prevista no art. 27, III, da Lei n. 13.958/2019, não denota a priori alteração irregular das regras do programa no curso de sua execução, pois se insere prima facie no âmbito da discricionariedade administrativa para definir a melhor forma de aplicação da prova, de obrigatoriedade legal, sem alteração do conteúdo programático e sem antecipar etapas do cronograma geral do processo seletivo. Assim brevemente delineado o panorama fático-jurídico da controvérsia, impõe assinalar que os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade, afastada apenas quando comprovada a ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto não dissipada a dúvida remanescente quanto ao direito vindicado, a solução da demanda imprescinde de uma análise acurada da matéria ventilada na peça de ingresso, com observância ao necessário contraditório. Logo não verificada de plano ilegalidade na elaboração da prova pela SBMFC, visto não se afastar, ao que tudo indica ao menos nesse exame prefacial, dos requisitos estabelecidos na Lei n. 13.958/2019 para a aprovação na terceira fase do programa. Quanto à tese recursal de erro no indeferimento na inscrição da prova em foco, veja-se o edital da SBMFC (ID 77891221) estabelece o atendimento de um dentre três critérios como pré-requisito para a inscrição no Exame TEMFC 36, conforme se confere, verbis: 3.1. Para a inscrição no Exame TEMFC 36, o candidato deverá ser graduado em medicina, ter registro definitivo e estar em situação regular em Conselho(s) de Medicina no Brasil, além de também cumprir, no mínimo, um entre os três critérios seguintes: a) Ter concluído Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (MFC) - ou em sua denominação anterior (Medicina Geral Comunitária) – credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM); b) Ser profissional médico na área de Atenção Primária em Saúde (APS) por, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, consecutivos ou não, contados até a data final de inscrição para este Exame de Suficiência. A atividade profissional deve ser assistencial, prestada a pessoas de todas as faixas etárias e realizada em cenário de prática da APS no Brasil. c) Ser bolsista no Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) pelo período mínimo de 2 (dois) anos completos, com aprovação em todas as etapas do curso de especialização.” A autora agravante afirma que inscreveu com base no item “c” do edital, que exige dois anos de participação como bolsista no Programa Médicos pelo Brasil. Contudo, o indeferimento da inscrição se deu com base no item “b”, que exige 48 (quarenta e oito) meses de exercício na área de Atenção Primária em Saúde – APS, nos seguintes termos: “Inscrição Homologada? Não Motivo: DOCUMENTO INVÁLIDO COMPROVAÇÃO DE PRÉ-REQUISITO (ITEM 3.1 DO EDITAL) - Candidata comprovou 32 meses com carga horária de 40 horas semanais (CNS). Necessário possuir 48 meses com carga horária de 40h semanais.” (ID 77891215) Nesse ponto da controvérsia, entende-se que os elementos de convicção até carreados aos autos não viabilizam, em caráter perfunctório, evidenciar de pronto que houve erro no indeferimento da inscrição, pois não se faz possível, à luz dos documentos presentes, aferir sob qual dos três critérios a candidata requereu a sua inscrição, nem aferir que a própria instruiu o requerimento com toda a documentação necessária. No caso, não basta para prontamente socorrer a candidata agravante argumentar que a própria consta na lista divulgada pela AGSUS, que elenca os nomes dos bolsistas obrigados a realizar tal avaliação por serem do Programa Médicos pelo Brasil. É dizer, não se pode in limine imputar erro à SBMFC enquanto não apurado o percurso realizado pela candidata quando requerimento de sua inscrição no Exame TEMFC 36. No particular, entendo que a matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, pois imprescindível a prévia oitiva das entidades demandadas, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da manifestação da parte adversa para maiores elementos e esclarecimentos no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não se avista, ao menos neste momento processual, suficiente probabilidade do direito vindicado, imprescindível ao deferimento liminar da tutela de urgência postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator